Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703738-51.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ESPÓLIO DE SÔNIA MARIA ASSIS FRANÇA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, REDEPREV - FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDENCIA, UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O DÉBITO. DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. Se foi na sentença que se determinou a substituição da cama hospitalar, a agregação de consultas médicas e o fornecimento de medicamentos, não pode ser considerado deficitário o tratamento domiciliar que, até então, foi fornecido em conformidade com a tutela de urgência deferida. II. Não traduz pagamento voluntário apto a excluir a multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, depósito feito pelo executado com o objetivo de garantir o juízo e evitar a continuidade do cumprimento de sentença até o julgamento da impugnação apresentada. III. Acolhida, total ou parcialmente, impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, devem ser fixados honorários advocatícios entre 10% e 20% do valor respectivo. IV. Agravo de Instrumento provido parcialmente. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 341, 389 e 408, todos do CPC, sustentando o cabimento das astreintes no limite máximo fixado na sentença. Aduz que restou configurado o descumprimento por longo período. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 2.108.361/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 141, 341, 389 e 408, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal quanto ao período de descumprimento, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010